Tribunal: STF
Processo: HC 211891
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão por mim proferida nestes autos, cujo teor transcrevo:



    “[...]



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior que, como visto, indeferiu o pleito cautelar nos autos do HC 721.585/SC (sítio eletrônico do STJ).



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Nesse sentido, anoto que a superação da Súmula 691 desta Suprema Corte constitui medida excepcional, a se legitimar quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. 



    No caso sob exame, verifico estar-se diante dessa situação, apta a superar o referido entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal a que está submetido o paciente.



    Nessa esteira:



    ‘Habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. 3. Superação da Súmula 691. 4. Ordem concedida’ (HC 110.654, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A questão trazida na espécie teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte, cuja ementa é a seguinte:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C § 2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’.



    Até a presente data, o referido leading case encontra-se pautado para julgamento do Plenário. Todavia, já é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte que,



    ‘[considerando] o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’ [HC 185.068/SP, relator o Ministro Celso de Mello, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (art. 38, IV, b, do RISTF), Segunda Turma.



    No mesmo sentido:



    ‘Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c § 2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea ‘d’ do inc. III do art. 593 do CPP: ‘for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos’. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: ‘O jurado absolve o acusado?’ (art. 483, III e § 2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, ‘d’, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e § 2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP’ (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, o teor da decisão ora combatida:



    ‘Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Almir Cidral contra o acórdão de apelação proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Ação Penal n. 0021840-91.2008.8.24.0018, que anulou a decisão do Conselho de Sentença e determinou a realização de novo Júri.



    A defesa aponta, na presente impetração, constrangimento ilegal no acórdão anulatório, por violar o princípio da soberania dos vereditos, o princípio do livre convencimento imotivado dos jurados e por estar a decisão do Júri que reconheceu a ausência de autoria respaldada no conjunto probatório e [na] tese defensiva (fl. 6).



    Diz que foi suscitada em plenário a tese defensiva consistente na imputação de autoria delitiva ao réu, ora paciente, tese que foi afastada pelos jurados, conforme consignado em acertada decisão do Conselho de Sentença (evento 453), que resultou na absolvição do paciente, de modo que não subsistem motivos legais e jurídicos para a realização de novo julgamento (fl. 15). Requer, com o pedido liminar, a suspensão da nova sessão plenária designada [para 17/3/2022 – fl. 5], pois o tema em apreço se trata de repercussão geral (fl. 17) e, no mérito, a anulação do acórdão impugnado.



    É o relatório.



    No caso, à primeira vista, ausente o fumus boni iuris.



    Com efeito, ao que se observa do acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça catarinense destacou, com base no lastro probatório dos autos, que, embora exista prova contrária (gravações do posto de gasolina à fl. 57), tal recurso não se mostrou eficiente ao ponto de identificar com clareza se o acusado ou seu comparsa Alcenei Ezequiel Antunes da Rosa desferiram os golpes de faca na vítima. Sabe-se, ao menos, que ambos estavam no local no dia dos fatos. No entanto, verifica-se que referida incerteza é suprida pela prova oral colacionada nos autos, tanto extrajudicial e judicial, trazendo à baila confirmação, mais que necessária em justificar um novo julgamento perante o Conselho de Sentença (fl. 1.656).



    Ressaltou, ainda, que, diante do entorno das provas apresentadas, tem-se que a decisão absolutória proferida pelos Jurados, em relação ao crime descrito, baseou-se em fatos contrários ao do acervo probatório, o que por sorte não há impedimento legal para a anulação do júri em razão da absolvição por clemência (fl. 1.657).



    Indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Chapecó/SC a respeito da atual situação da Ação Penal n. 0021840- 91.2008.8.24.0018. Tais informações deverão ser prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal’ (sítio eletrônico do STJ, grifei).



    Conforme se verifica, o decisum combatido destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. A autoridade coatora afirma que “a decisão absolutória proferida pelos Jurados, em relação ao crime descrito, baseou-se em fatos contrários ao do acervo probatório, o que por sorte não há impedimento legal para a anulação do júri em razão da absolvição por clemência”.



    Entretanto, como já assentei, ‘[se] ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada ‘manifestamente contrária à prova dos autos’” (HC 176933/PE, Rel. Min. Celso de Mello, redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para restabelecer o veredicto do Conselho de Sentença, que absolveu o ora paciente com base no art. 483, III, do CPP (págs. 357-360 do documento eletrônico 3)” (documento eletrônico 9).



    Neste recurso, o agravante sustenta, em síntese, que:



    “[...] Na origem, o Júri absolutório não foi embasado em resposta positiva ao quesito genérico absolutório. A absolvição foi por resposta negativa, em momento anterior, ao quesito sobre a autoria delitiva, tendo o juiz presidente do Júri fundamentado a sentença absolutória no inc. VII do art. 386 do CPP - não existir prova suficiente para a condenação - e não no quesito absolutório genérico – ver f. 25.



    […]



    A apelação do MP, por veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, não foi contra resposta positiva ao quesito genérico absolutório – até porquê não foi feito na espécie, considerado prejudicado –, mas contra resposta negativa ao quesito anterior da autoria delitiva, pelo que a controvérsia aqui posta não é do espectro do Tema 1.087/STF, de Repercussão Geral reconhecida e mérito ainda não julgado.



    […]



    Tendo sido o veredicto absolutório anulado diante da constatação do Tribunal revisor do Júri de que presentes elementos quanto à autoria delitiva, elidir as conclusões do TJ local demanda prova plena em sentido contrário. Não feita essa prova na estreita via mandamental, o mandamus demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus” (págs. 5-8 do documento eletrônico 14).



    Ao final, requer:



    “a) a intimação da defesa para apreciar o presente agravo; 



    b) juízo de retratação pelo relator do feito, sendo reformada a decisão de 15/03/2022, denegada, assim, a ordem; 



    c) caso não haja retratação, seja o feito levado ao Colegiado, para fins de exame do mérito do presente agravo, sendo deferido o pedido acima; e



    d) provido o agravo, seja a origem informada, o c. STJ, o TJ/SC e, especialmente, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, para fins de realização do novo Júri nos autos 0021840-91.2008.8.24.0018.



    Requer prioridade de julgamento, nos termos acima” (pág. 8 do documento eletrônico 14).



    Pois bem, o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Reexaminando os autos, entendo que assiste razão jurídica ao agravante, quanto afirma que a absolvição pelo conselho de sentença não ocorreu por resposta positiva ao quesito genérico absolutório, mas por resposta negativa ao quesito sobre a autoria delitiva. É o que consta, a propósito, do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC (documento eletrônico 5). 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos. Nesse sentido, cito precedentes da Segunda Turma proferidos em casos análogos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. Precedentes. II – No caso sob exame, o Tribunal estadual, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que a decisão dos jurados que negou a autoria do recorrente quanto ao delito de homicídio qualificado tentado foi manifestamente contrária às provas dos autos. […] IV – A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. V – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.656/ES, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. […] ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado” (HC 111.207/ES, rel. Min. Cármen Lúcia).



    Na mesma linha de compreensão: HC 112.268/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 94.052/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.567/BA, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 88.707/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 84.097/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso; HC 73.349/RJ, Red. p/ acórdão, o Ministro Maurício Corrêa; HC 82.103/RJ, de relatoria do Ministro Sydney Sanches; HC 81.917/DF, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; e, por fim, RHC 113.314/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber. 



    Assim, o acórdão da Corte estadual apenas cassou a decisão dos jurados por entendê-la contrária às provas colhidas, com a finalidade de que a questão seja novamente examinada pelo Tribunal do Júri, em harmonia com o princípio do duplo grau de jurisdição, não havendo, ademais, juízo de reforma da decisão do Conselho de Sentença. Nessa esteira, transcrevo a ementa do HC 82.050/MS, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, que bem elucida a questão:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Paciente absolvido pelo Júri, que reconheceu ter ele agido em legítima defesa. Apelação provida para anular a decisão, porque contrariou a prova dos autos. Pretensão de restabelecer a sentença absolutória: Impossibilidade, por ser vedado o reexame de provas em habeas corpus. 2. A decisão proferida em recurso de apelação interposto com fundamento no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, caracteriza-se como verdadeiro juízo de cassação, não de reforma, e, por isso mesmo, não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. 3. Precedentes. Ordem denegada”.



    Tal como ressaltei na decisão agravada, a matéria relativa à absolvição a partir do quesito genérico previsto no art. 483, III, combinado com o § 2º, do CPP, incluído pela Lei 11.689/2008, encontra-se pendente de julgamento definitivo no ARE 1.225.185/MG (Tema 1.087), no qual foi reconhecida a Repercussão Geral da questão constitucional envolvida, com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C § 2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 1.225.185 RG/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Todavia, no caso sob exame, como visto, o paciente foi absolvido por terem os jurados respondido negativamente o quesito relativo à autoria (art. 483, II, do CPP), e não em resposta ao quesito genérico de absolvição (art. 483, III e § 2º, do CPP), que, portanto, ficou prejudicado (pág. 6 documento eletrônico 5).



    Aliás, à luz do § 2º do art. 483, somente será formulado o quesito genérico de absolvição (inciso III), caso mais de 3 jurados tenham respondido afirmativamente os quesitos relativos aos incisos I e II do referido artigo, o que, repito, não ocorreu no caso destes autos.



    Também por isso não incide a orientação recentemente reafirmada no julgamento conjunto do RHC 192.431 AgR-segundo/SP e do RHC 192.432 AgR-segundo/SP, ambos de minha relatoria, ocasião em que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu da seguinte forma:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), ‘os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência’ (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Concluo, portanto, diferentemente do que havia decidido anteriormente, que não existe situação apta a superar o óbice constante do enunciado da Súmula 691/STF, por não vislumbrar flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada (art. 317, § 2º, do RISTF), tornando-a sem efeitos, para negar seguimento a este habeas corpus com fundamento no art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator